Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703745-47.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SM SERVICOS DE GESSO FORTE LTDA - ME RECORRIDO: JEANE ABREU DOS ANJOS DA SILVA DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, nos termos da súmula 481 do STJ, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora